Tribunal: TJDFT
Processo: 0723765-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. INFORMAÇÃO FORNECIDA PELO PRÓPRIO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. Constatado que a notificação foi enviada ao endereço da devedora, o não recebimento da correspondência em razão da insuficiência do endereço, da ausência ou desconhecimento do destinatário no local indicado pela própria contratante não impede o reconhecimento da constituição em mora para efeito do disposto no §2o do art. 2o do Decreto-lei no 911/69.
3. No presente caso, a ausência de recebimento da correspondência decorreu da postura da Ré, que não informou seu endereço corretamente ao credor fiduciário ou, ainda, não conferiu a exatidão dos dados constantes do contrato firmado por ocasião da negociação, em evidente violação aos princípios da probidade e da boa-fé, nos termos do art. 422 do CC/02. Precedentes.
4. A despeito do pagamento das parcelas em atraso, a Apelante não cumpriu com a determinação do § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, segundo a qual “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus” (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).
5. Apelação conhecida e não provida. Agravo Interno prejudicado.